Tribunal: TJMT
Processo: 1015032-16.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-22
Data de publicação: 2021-08-22

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por EDESIO DIAS DOS SANTOS representado por MARCOS CESAR SOARES DE OLIVEIRA, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão de n. 1027738-39.2020.8.11.0041, proposta por BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo objeto do contrato de alienação fiduciária firmado entre as partes.
Para tanto, o agravante alega que a mora não foi devidamente constituída, uma vez que a notificação extrajudicial retornou “ao remetente” e também não foi empreendida outra forma hábil de efetivar a notificação.
Pugna pela concessão da liminar de efeito suspensivo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito ativo, a atribuição de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento se sujeita aos pressupostos que lhe são próprios, nem sempre consentâneos com aqueles que, por outro lado, tocam à decisão combatida.
Em outras palavras, a obtenção de efeito suspensivo depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Como já dizia Nelson Nery Júnior:
Atuação do relator. O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo. (Código de processo civil comentado e legislação extravagante. 9 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, P. 819)
Apesar do esforço do agravante, por ora, não há nada que convença da liminar pleiteada.
Isso porque, a jurisprudência considera válida a notificação encaminhada ao endereço do devedor constante do contrato, sendo prescindível a sua notificação pessoal.
Por outros termos, ainda que devolvida pelos Correios pelo motivo “mudou-se”, a notificação extrajudicial encaminhada inicialmente para o endereço indicado no contrato é bastante para a constituir o agravante em mora.
Ademais, o entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça é no sentido de se considerar válida a notificação remetida ao endereço constante no contrato quando o AR retorna com a informação de que o devedor se mudou de endereço sem atualizá-lo perante o credor.
A propósito:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPATÓRIA - CONSTITUIÇÃO EM MORA - NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO DO CONTRATO - NÃO RECEBIMENTO - MUDOU-SE - ATUALIZAÇÃO DO ENDEREÇO - OBRIGAÇÃO DO DEVEDOR - CONSTITUIÇÃO EM MORA VÁLIDA. 1- É dever das partes contratantes, em respeito à boa-fé nas relações negociais, manter atualizados os seus respectivos endereços, reputando-se juridicamente válidas as que foram envidas para os endereços constantes no contrato. 2- De acordo com o entendimento sedimentado no Superior Tribunal de Justiça: "O retorno da carta com aviso de recebimento no qual consta que o devedor "mudou-se" não constitui, por si só, fundamento para dizer que não foi constituído em mora" (REsp 1828778/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 29/08/2019).” (TJ-MG - AI: 10000206000044001 MG, Relator: Claret de Moraes, Data de Julgamento: 15/06/2021, Câmaras Cíveis / 10a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/06/2021)
Ainda, os nossos precedentes:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECRETO-LEI No 911/69 – BUSCA E APREENSÃO – COMPROVAÇÃO DA MORA – NOTIFICAÇÃO ENVIADA PARA O ENDEREÇO INFORMADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO DO AVISO DE RECEBIMENTO COM A INFORMAÇÃO DE QUE O DESTINATÁRIO MUDOU-SE – ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO NÃO INFORMADA PELO DEVEDOR – VALIDADE DA NOTIFICAÇÃO – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A comprovação da mora, através da notificação encaminhada ao devedor, é requisito necessário para o deferimento da liminar de busca e apreensão. Consoante entendimento STJ, quando o AR retorna com a informação de que o devedor mudou de endereço, reputa-se válida a notificação extrajudicial remetida àquele constante do contrato, ainda que não tenha sido efetivamente entregue. No caso em exame, inexiste qualquer divergência entre o endereço da notificação extrajudicial e o da agravante, conforme inserido no contrato de financiamento por ela devidamente assinado, de forma que, a mora se encontra devidamente constituída.” (TJ-MT 10226902820208110000 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 10/02/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/02/2021)
Assim, ao menos em cognição sumária, não há por onde atender a súplica recursal, pois não atendidos a contento, ao menos um dos pressupostos da tutela jurisdicional pretendida.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito suspensivo ao recurso.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se a parte agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta.
Cumpra-se.